Tribunal: TJSP
Processo: 2214922-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
res para análise do pedido, inclusive em sede recursal. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214922-62.2022.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São Sebastião - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Anna Paula Dias da Costa

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária da agravante. Descumprimento de determinação judicial para juntada de documentos complementares para análise do pedido, inclusive em sede recursal. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária da agravante. Descumprimento de determinação judicial para juntada de documentos complementares para análise do pedido, inclusive em sede recursal. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.